Tribunal: TJBA
Processo: 8003778-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003778-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por autora e ré contra sentença parcialmente procedente em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em razão de inscrição de dados no SCR/SISBACEN sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se é necessária a inclusão do Banco Central no polo passivo; (
ii
) se houve litigância predatória; (
iii
) se a instituição financeira deve notificar previamente o consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR; (
iv
) se a ausência de notificação prévia gera, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário, pois a responsabilidade pelo envio das informações ao SCR é exclusiva da instituição financeira, não havendo relação jurídica com o Banco Central.

4. A repetição de demandas com similar causa de pedir não caracteriza, por si só, litigância predatória, sendo necessária análise individualizada.

5. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, demandando comunicação prévia ao consumidor, a ser realizada pela instituição financeira.

6. A ausência de notificação prévia, quando existente dívida legítima, configura mera falha administrativa, sem ensejar dano moral in
re

ipsa
.

7. No caso concreto, não houve comprovação de prejuízo decorrente da ausência de comunicação, e a autora contratou outras operações de crédito mesmo após a inscrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitadas as preliminares. Recurso da ré provido. Recurso da autora não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige comunicação prévia ao consumidor, de responsabilidade da instituição financeira. 2. A ausência dessa comunicação, quando existente dívida legítima, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo prova de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJSP, Ap.
Cív
. 1017417-69.2023.8.26.0348, Rel. Rosana
Santiso
, j. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8003778-47.2025.8.05.0001,
figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
MARILEIDE SOUZA FERREIRA
e
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .